Tribunal: TJES
Processo: 5002836-66.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002836-66.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: GILMAR DE MOURA LIMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Gilmar de Moura Lima, que reconheceu a extinção da execução em razão do pagamento e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 163,65. O ente municipal requereu a majoração dos honorários com base no art. 85, § 8º, do CPC, alegando que o valor arbitrado seria irrisório frente ao trabalho realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante
do muito baixo
da causa em execução fiscal encerrada por pagamento, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC sobre o valor da causa de R$ 163,65 resulta em honorários de apenas R$ 16,36, valor manifestamente irrisório, que não remunera adequadamente o trabalho do procurador público e desrespeita o caráter alimentar da verba honorária.

4.
O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for muito baixo, devendo o magistrado observar os critérios do § 2º do mesmo dispositivo legal, como o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço.

5.
No caso concreto, a execução fiscal tramitou por cerca de dois anos e demandou diligências como citação do executado e acompanhamento processual, o que justifica a fixação da verba por equidade.

6.
O valor fixado de R$ 500,00 mostra-se proporcional ao trabalho desenvolvido e respeita os princípios da razoabilidade, da equidade e da dignidade da atuação do procurador público.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for irrisório e o percentual mínimo previsto no § 2º resultar em verba incompatível com a dignidade da atuação profissional.

2.
A remuneração do procurador público deve observar a complexidade e o tempo de tramitação do processo, ainda que a causa envolva valor econômico reduzido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002836-66.2022.8.08.0008.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

APELADO: GILMAR DE MOURA LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município de Barra de São Francisco

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 14605745, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco na execução fiscal por ele ajuizada contra Gilmar de Moura Lima, que julgou “extinta a execução pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil” e condenou “a parte executada no pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrando estes, por força do §2º, do art. 85, do CPC/2015, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.”.

Nas razões do recurso (id 14605746) alegou o apelante, em síntese, que a fixação de honorários sobre o valor irrisório da causa (R$ 163,65) não remunera adequadamente o trabalho do procurador municipal, sendo cabível a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Requereu “a reforma integral da sentença recorrida, condenando-se o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, aplicando o princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil”.

O recurso merece ser provido.

A respeitável sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O valor da causa é de R$ 163,65 (cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

A aplicação literal do percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC resulta, neste caso, em um valor de honorários de aproximadamente R$ 16,36 (dezesseis reais e trinta e seis centavos), sem a atualização. Tal montante é inegavelmente irrisório e não cumpre a finalidade de remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelo procurador municipal, em desrespeito ao caráter alimentar da verba honorária.

Nessa perspectiva, o Código de Processo Civil estabelece exceções à regra da fixação baseada no proveito econômico ou no valor da causa. O art. 85, § 8º, do CPC, dispõe que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

No caso concreto, como visto, trata-se de execução fiscal de valor singelo, mas que exigiu o ajuizamento da ação, o cumprimento de diligências, a expedição de mandado de citação, e acompanhamento processual por cerca de dois anos (de 2022 a 2024), culminando na satisfação do débito.

Considerando o modesto valor da causa e o tempo de tramitação razoável do feito, mostra-se justa e adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais). Este valor atende ao princípio da equidade, conferindo dignidade à remuneração do Procurador Municipal.

Dessa forma, o recurso merece provimento para reformar parcialmente a sentença, aplicando-se o critério da equidade para a majoração da verba honorária.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso para reformar parcialmente a respeitável sentença recorrida, apenas em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.